Tribunal: STF
Processo: ARE 1096488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.